Tribunal: STJ
Processo: 5023565-68.2024.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969772 - SC (2025/0227371-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAMUEL DE LINHARES ZORDAN
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
TERC INTER
: CRISTAL OTICA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE ALBA - SC72042A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL E HABEAS

CORPUS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E NÃO CONCESSÃO DA
ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, fundamentada na ausência de indicação dos dispositivos legais violados e na
falta de comprovação de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e art. 255, § 1o, do RISTJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou quebra de custódia, violação ao princípio
da documentação, e negou vigência a dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 6o, 157,
158-A, 158-B, 169 e 564, IV). Requereu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada foi mantida, com fundamento na ausência de dialeticidade entre as razões
do agravo regimental e os fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. Quanto ao habeas corpus, foi afastada a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com base
em provas que demonstraram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, incluindo
mensagens de tele-entrega de drogas e armazenamento de entorpecentes em imóvel alugado
exclusivamente para esse fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravo regimental pode ser conhecido
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) se há
ilegalidade na decisão que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando as
provas que indicam a habitualidade delitiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de dialeticidade, pois as razões
apresentadas pelo agravante não impugnaram os fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pela Súmula 182 do STJ.
7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada com base em provas que
demonstraram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, incluindo mensagens de tele-
Documento eletrônico VDA51272691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 567aef09-f9b1-4f54-9b7f-c3b36cc178de

entrega de drogas e armazenamento de entorpecentes em imóvel alugado exclusivamente para
esse fim, o que caracteriza habitualidade delitiva incompatível com o benefício previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
considerando que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a decisão com base
nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido e ordem de habeas corpus não
concedida.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão recorrida não pode ser
conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
é incompatível com a habitualidade delitiva demonstrada por provas nos autos.
3. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício quando as
instâncias ordinárias fundamentam adequadamente suas decisões com base nas provas dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o; CPP, arts. 6o,
157, 158-A, 158-B, 169 e 564, IV; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator .
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 567aef09-f9b1-4f54-9b7f-c3b36cc178de

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969772 - SC (2025/0227371-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SAMUEL DE LINHARES ZORDAN
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
TERC INTER
: CRISTAL OTICA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE ALBA - SC72042A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL E HABEAS

CORPUS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E NÃO CONCESSÃO DA
ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, fundamentada na ausência de indicação dos dispositivos legais violados e na
falta de comprovação de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e art. 255, § 1o, do RISTJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou quebra de custódia, violação ao princípio
da documentação, e negou vigência a dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 6o, 157,
158-A, 158-B, 169 e 564, IV). Requereu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada foi mantida, com fundamento na ausência de dialeticidade entre as razões
do agravo regimental e os fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. Quanto ao habeas corpus, foi afastada a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com base
em provas que demonstraram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, incluindo
mensagens de tele-entrega de drogas e armazenamento de entorpecentes em imóvel alugado
exclusivamente para esse fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravo regimental pode ser conhecido
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) se há
ilegalidade na decisão que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando as
provas que indicam a habitualidade delitiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

6. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de dialeticidade, pois as razões
apresentadas pelo agravante não impugnaram os fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pela Súmula 182 do STJ.
7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada com base em provas que
demonstraram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, incluindo mensagens de tele-
entrega de drogas e armazenamento de entorpecentes em imóvel alugado exclusivamente para
esse fim, o que caracteriza habitualidade delitiva incompatível com o benefício previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
considerando que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a decisão com base
nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido e ordem de habeas corpus não
concedida.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão recorrida não pode ser
conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
é incompatível com a habitualidade delitiva demonstrada por provas nos autos.
3. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício quando as
instâncias ordinárias fundamentam adequadamente suas decisões com base nas provas dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o; CPP, arts. 6o,
157, 158-A, 158-B, 169 e 564, IV; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL DE LINHARES
ZORDAN contra decisão monocrática do presidente do egrégio Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na deficiência de
fundamentação (ausência de indicação dos artigos de lei violados) e falta de
comprovação de divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 596-587).
Nas razões do agravo regimental, requer a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do recurso ao colegiado para seja conhecido e provido ou,
subsidiariamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para aplicar o redutor
do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, redimensionando-se a pena do
agravante (e-STJ fls. 602- 623).
O agravado apresentou contraminuta pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 655-657).
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso e
pela não concessão do habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado (e-STJ fls.
638-640):

Processo penal. Agravo regimental. Decisão que não conheceu de ARESP da defesa.
RESP não admitido na origem, contra acórdão que manteve condenação por tráfico de
drogas, tendo minorado os dias multa. Pleitos de absolvição/revisão da pena.
Do agravo regimental: no RESP, a parte não bem demonstra como o acórdão recorrido
teria inobservado a lei federal, não tendo ainda demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial. Pelo desprovimento.
Do ARESP: pretensão recursal que demanda dilação probatória. Pelo desprovimento.
Do RESP: a instrução processual gerou prova suficiente para fins de condenação; não
tendo a defesa feito prova plena em contrário, não há como se absolver o réu na presente
sede processual. Ainda que o juiz sentenciante possa ter afastado o tráfico privilegiado ao
fundamento da quantidade de droga apreendida – tendo valorado essa circunstância
também quanto à pena base -, essa possibilidade de bis in idem foi afastada pelo TJ local,
que expressou que a benesse não teria como ser reconhecida em face de provas, extraídas
de aparelho celular de telefonia, de que o réu reiteradamente traficava, por meio de espécie
de tele entrega de drogas; não tendo a defesa elidido esses elementos de prova, não há
como se reconhecer o tráfico privilegiado. Pelo desprovimento, ausente flagrante
ilegalidade que determine a concessão, de ofício, de ordem de HC.

VOTO
Não conheço do agravo regimental por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida.
Depreende-se dos autos que a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial baseou-se na ausência de indicação dos dispositivos da legislação federal
supostamente violados, atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, e na ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos exigidos
pelos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo regimental, o agravante defende que houve quebra de
custódia e não foi atendido o princípio da documentação, negando-se vigência aos artigos
6o, 157, 158-A, 158-B, 169 e 564, IV, todos do Código de Processo Penal. Alega
violação às garantias constitucionais da paridade de armas e ampla defesa. Ainda, retoma
as teses defendidas no recurso especial (inexistência de prova suficiente para a
condenação e cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado).
Como se vê, não há dialeticidade entre as razões do agravo regimental e os
fundamentos da decisão agravada, o que obsta o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
Direito processual civil. Agravo regimental. Intempestividade de recurso especial.
FERIADO LOCAL. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO.
RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO. NOVA REDAÇÃO DO art. 1.003, §6o
do CPC, TRANSCURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO. Agravo não CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade. 2. A
decisão agravada considerou que o recurso especial não poderia ser conhecido devido à
ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo processual por
documento idôneo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. Em observância à nova redação do art. 1.003, §6o do CPC, alterada pela Lei n. 14.939
/2024, a parte foi regularmente intimada para regularizar a tempestividade. Contudo, não o
fez, deixando o prazo transcorrer in albis.
5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que
a parte demonstre o equívoco dos fundamentos da decisão recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo regimental não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A mera repetição de argumentos
já expostos não atende ao princípio da dialeticidade exigido para a admissibilidade do
recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, § 6o; CPP, art. 798, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.283.671/BA, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 31.5.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
27.9.2023.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.888.707/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
19/8/2025
27/8/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA CONTRA A
VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DE RECONHECIMENTO
DE CRIME TENTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por roubo circunstanciado (art. 157,
§2o, II, do CP), visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial. A defesa pleiteava, alternativamente, absolvição por insuficiência de provas,
desclassificação para furto e reconhecimento da forma tentada. O recurso especial foi
inadmitido e, no agravo regimental, reiteraram-se os argumentos anteriormente expostos,
sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental pode ser
conhecido; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto;
(iii) avaliar se se aplica a forma tentada do crime diante da recuperação dos bens. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo regimental exige impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC e da Súmula
182 do STJ. A ausência dessa impugnação impede o conhecimento do agravo regimental.
4. A pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, sendo inadmissível
em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

5. A partir da moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido, a tipificação penal está
correta, uma vez que a vítima foi derrubada pelos agentes durante a execução do crime,
configurando a violência prevista no art. 157 do Código Penal.
6. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante
violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso e com imediata recuperação do
objeto, nos termos da Súmula 582 do STJ e do Tema Repetitivo 916.
7. A argumentação do agravante baseou-se em mera repetição das razões do recurso
especial, sem atender aos requisitos formais necessários ao conhecimento do recurso,
. IV. DISPOSITIVO E TESE
configurando ausência de dialeticidade
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.899.143/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
.) (grifei)
25/8/2025

Logo, incide a súmula 182 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que obsta
o conhecimento do agravo que não impugna os fundamentos da decisão recorrida.
Quanto ao habeas corpus, também não é o caso de concessão. A Corte de
origem assim fundamentou o afastamento do redutor do tráfico privilegiado (e-STJ fls.
487-488):
(...)
Partindo-se dessas premissas, verifica-se que tal causa de redução da pena não deve ser
concedida ao apelante, notadamente porque a prova produzida nos autos, com especial
relevo ao laudo pericial confeccionado a partir do aparelho de celular apreendido com o
réu demonstrou, indene de dúvida, a dedicação a atividade criminosa, pois existem
conversas da prática da mercancia, inclusive na forma de tele-entrega, ou seja, o usuário
entrava em contato, falava o tipo e quantidade da droga que desejava e o réu realizava a
entrega da mesma.
Aliás, conforme bem ponderou o sentenciante (Evento 138 - SENT1):
Observo que não é cabível, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que, embora seja primário, ficou demonstrada
a dedicação às atividades criminosas, sobretudo diante da quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, além da atuação do denunciado para terceiros em esquema
narcotraficante, uma vez que armazenava os entorpecentes em um apartamento alugado
exclusivamente para esse fim, sendo que tais informações que são extraídas do
interrogatório do réu, das mensagens contidas no aparelho celular apreendido, além de
todo o contexto da abordagem, circunstâncias essas que se mostram manifestamente
incompatíveis com a figura do tráfico eventual ou "traficante de primeira viagem",
Ressalta-se
destinatário do tratamento benéfico conferido por essa causa de diminuição.
que "não faz jus a essa benesse o agente que se puser a executar atividade ilícita constante,
com estado de espírito favorável à reiteração. A proibição da aplicação desse redutor
alcança aquele que tem orientação habitual para a prática delituosa, inclinação para a
transgressão da norma, de modo que não se mostra merecedora da medida menor da pena"
(TJSC, Apelação Criminal n. 5020130-60.2023.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 25-1-2024).
(...)
Assim sendo, o réu não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena,
constante no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois dedica-se às atividades ilícitas com
habitualidade, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido defensivo, prejudicada a análise
do pedido sucessivo de abrandamento do regime prisional.
(...)
(grifei)
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

Assim, reconhecida a habitualidade delitiva pelas instâncias ordinárias,
revelada a partir da apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e
atuação do réu para terceiros em esquema narcotraficante, conclusões extraídas das
provas dos autos, não há qualquer ilegalidade a ser cessada.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e não concedo a ordem de
habeas corpus de ofício.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:51
Código de Controle do Documento: 73adb562-2006-4a0b-8dd0-12dc993aaa10

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227371-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.969.772 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50233136520248240018 50235656820248240018
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL DE LINHARES ZORDAN
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
TERC INTER
: CRISTAL OTICA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE ALBA - SC72042A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL DE LINHARES ZORDAN
ADVOGADO
: CELITO DAMO GASTALDO - SC010523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
TERC INTER
: CRISTAL OTICA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ANDRE ALBA - SC72042A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator ."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605551254818416818@
2025/0227371-3 - AREsp 2969772 Petição : 2025/0062321-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: 194A137D-95C9-4A6F-9142-E24BA41FA68D